Tribunal: TJSP
Processo: 1530264-72.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. I. Caso em Exame 1. José Maria da Costa Júnior foi condenado por homicídio qualificado e crimes de trânsito, após atropelar Marina Kohler Harkot, agindo com dolo eventual. A sentença impôs 12 anos de reclusão e penas adicionais por delitos de trânsito.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. I. Caso em Exame 1. José Maria da Costa Júnior foi condenado por homicídio qualificado e crimes de trânsito, após atropelar Marina Kohler Harkot, agindo com dolo eventual. A sentença impôs 12 anos de reclusão e penas adicionais por delitos de trânsito. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a reforma da dosimetria da pena, com majoração da pena-base do homicídio qualificado; (ii) decretação da prisão preventiva ou início imediato da execução da pena; (iii) nulidade da Sessão Plenária por referência ao silêncio do réu e tratamento à testemunha; (iv) anulação do julgamento por decisão contrária às provas dos autos. III. Razões de Decidir 3. A ausência de exame de alcoolemia não invalida a prova de embriaguez, sendo admitidos outros meios de prova. 4. O dolo eventual foi reconhecido com base em elementos objetivos: condução em alta velocidade, embriaguez e omissão de socorro. 5. Não há incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadora de perigo comum. 6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sem elementos concretos para majoração. 7. A execução imediata da pena é autorizada pela soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme Tema no 1.068 do STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido para determinar o imediato recolhimento do apelante à prisão. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do total da pena aplicada. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, § 2o, inciso III; art. 18, inciso I; Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/97, arts. 305 e 306; Código de Processo Penal, art. 563. Jurisprudência Citada: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; TJSP, HC 2182371-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 10.07.2024.